Tribunal: TJMT
Processo: 0016515-35.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração de n. 0016515-35.2018.8.11.0055 interposto por CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA contra decisão monocrática em sede de apelação contra a sentença nos “EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE LIMINAR INITIO LITIS” perante a 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, ajuizado originalmente pela parte embargante em face de VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
Prolatado a decisão monocrática que consta de ID. Num. 36300989 o relator não conheceu o recurso em detrimento de inovação recursal.
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 38570959 que a decisão monocrática omitiu-se quanto a alegação de que a matéria “valor da causa” pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição; que tal argumentação – que afasta a hipótese de inovação recursal - corroborada com entendimentos jurisprudenciais, não foi objeto de enfrentamento; na r. decisão, em nenhuma linha sequer; que após a sentença condenar esta embargante ao pagamento de honorários sobre o valor da causa, esta embargante opôs Embargos de Declaração trazendo à baila exatamente a discussão sobre o valor da causa; que não há que se falar em inovação recursal visto que a questão já fora trazida em primeiro grau, após prolação da sentença,
Contrarrazões sob ID. Num. 40928475.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa, obscura e contraditória.
Senão:
“Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA em face de sentença nos “EMBARGOS DE TERCEIRO” ajuizado por VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA nos autos no 0016515-35.2018.8.11.0055, que tem trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – Mato Grosso.
Prolatada a sentença combatida sob ID. Num. 19547957 o magistrado de piso julgou procedente o pleito da parte apelante/embargante para desconstituir da constrição proveniente da execução em apenso (Código Apolo n. 64405) do imóvel denominado Quadra n. 01, do loteamento Cidade Alta II, constante da Matrícula n. 14.320 do CRI de Tangará da Serra/MT e por fim, condenou a parte apelante/embargada nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.
Em apertada síntese, alega o apelante sob ID. Num. 19547963 que o valor da causa é matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer momento; que o valor dado a causa é equivocado, uma vez que deve ser o valor do bem em constrição; que é possível afirmar que o valor da ação de execução que originou a constrição ao bem é de R$ 86.680,85 (oitenta e seis mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos.
Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 19547968 pelo desprovimento do recurso aviado.
Síntese necessária.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, III do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL.
Em preliminar, de ofício, suscito o não conhecimento do recurso na parte em que versa sobre a impugnação ao valor da causa somente em sede de recurso de apelação.
Analisando o recurso de apelação, e a pretérita peça de impugnação aos embargos de terceiro sob ID. Num. 19547954 realmente infere-se que não houve dedução dessa matéria (impugnação ao valor da causa) pela apelante/embargante, estando precluso o direito de aditar tal peça em sede de apelação.
Logo, não merece apreciação em sede recursal as matérias que não foram oportunamente postuladas e que não foi submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, operando-se a preclusão.
Corroboram Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
(...)
Nota-se que é requisito de admissibilidade recursal a presença de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que não o fez o recorrente.
Portanto, mantenho a irretocável a sentença, por seus próprios fundamentos e com base no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, tendo em vista tratar de inovação recursal.
Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.”
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Pergunta-se: onde encontra-se a omissão, obscuridade e contradição, se a decisão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício a ser sanado.
Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.
O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.
O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, foi hábil o critério do julgador.
Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =